Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-79.2021.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000204-79.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAIANE JULI DA SILVA - CPF: 052.245.331-71 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULINO MARQUES DE MORAIS - CPF: 011.134.511-14 (ASSISTENTE), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (ASSISTENTE), ERLI PORTO DE OLIVEIRA - CPF: 459.155.391-49 (ASSISTENTE), TANIA AMARAL DE SOUZA - CPF: 002.366.131-38 (ASSISTENTE), D. L. D. S. - CPF: 105.861.221-25 (VÍTIMA), K. R. D. S. D. A. (VÍTIMA), WANDERLEIA DA SILVA PAULA - CPF: 567.785.891-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Abandono de Incapaz. Condenação mantida. recurso parcialmente provido para readequar a pena substitutiva.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa da ré contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que a condenou pela prática do crime de Abandono de Incapaz (art. 133, § 3º, II, do CP) à pena de 8 meses de detenção em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, dada a atipicidade da conduta e a inexigibilidade de conduta diversa; subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos, além da isenção do pagamento custas processuais.

2.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:
(i) a atipicidade da conduta da ré frente à alegação de inexistência de perigo concreto; (ii) o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, considerando a condição financeira da ré; (iii) a adequação da substituição da pena privativa de liberdade em conformidade com o § 2º do art. 44 do Código Penal; (iv) a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

Atipicidade da conduta: a conduta da ré configurou perigo concreto ao abandonar seus filhos menores em situação de vulnerabilidade, sem supervisão adequada, o que caracteriza o delito de abandono de incapaz, nos termos da jurisprudência.

4.

Inexigibilidade de conduta diversa: a situação financeira da apelante não exime sua responsabilidade, uma vez que havia alternativas que poderiam ter sido adotadas para garantir o cuidado das crianças, afastando-se a aplicabilidade dessa excludente.

5.

Substituição da pena privativa de liberdade: a pena de 8 meses permite a substituição por apenas uma restritiva de direitos, de acordo com o § 2º do art. 44 do Código Penal.

6.

Custas processuais: o pagamento das custas é corolário da condenação, cabendo ao Juízo da Execução analisar eventual hipossuficiência para fins de isenção.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para ajustar a pena substitutiva a uma restritiva de direitos. Mantêm-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
: “1. A configuração do crime de abandono de incapaz exige a demonstração de perigo concreto ao menor”
2. A condição financeira desfavorável não exime a responsabilidade pela proteção dos menores, existindo alternativas de cuidado. 3. Em penas inferiores a um ano, é aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 133, § 3º, II; CP, art. 44, § 2º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 809.426/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, REsp 1.853.401, rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Daiane Juli da Silva
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT
que a condenou pela autoria do crime de
Abandono de Incapaz
(art. 133, § 3º, II, do CP) à pena de
8 meses
de detenção em regime
aberto,
substituída por
duas sanções restritivas de direitos
(Id. 220234215).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
, alegando as teses de
atipicidade da conduta
e
inexigibilidade de conduta diversa
. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena privativa de liberdade
por apenas
uma restritiva de direitos
e a
isenção do pagamento das custas processuais
, dada as hipossuficiência da apelante (Id. 220234225).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento do recurso.
(Id. 220234228).

O parecer da d.
PGJ
é pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, tão-somente para que pena privativa de liberdade seja substituída por uma sanção restritiva de direitos, conforme sumário segue transcrito (Id. 230873190):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. O RISCO AO QUAL AS VÍTIMAS FORAM SUBMETIDAS É INERENTE À CONDIÇÃO DELAS DE CRIANÇA. CULPABILIDADE EVIDENCIADA. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO CORPÓREA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 1 ANO. REGRA DE SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NA PRIMEIRA PARTE DO § 2º DO ART. 44 DO CP. 3. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPERTINÊNCIA. A MERA HIPOSSUFICIÊNCIA DA SENTENCIADA NÃO IMPEDE A SUA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
11.7.2020,
por volta das 02h00min, na residência particular situada na Rua Durvile Bassi Corrêa, em frente ao posto de saúde Municipal, Bairro Alto Morumbi, em Mirassol D’Oeste,
Daiane Juli Da Silva
abandonou pessoas que estavam sob seu cuidado, notadamente K.R.S, 9 anos de idade e o bebê D.L.S de apenas 7 meses, ambos seus filhos e incapazes de defenderem-se dos riscos resultantes do abandono.

Nas mencionadas circunstâncias,
Daiane
deixou os dois filhos sozinhos em casa e saiu com um indivíduo do qual receberia dinheiro em troca do encontro. A Guarnição da Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados por
Wanderleia,
vizinha da vítima. Isso porque a criança K.R.S foi até a residência de
Wanderleia
para contar que estava sozinho com o irmão, clamando por ajuda.

Segundo
Wanderleia,
K.R.S expôs que sua genitora saiu e não havia retornado, então pediu a ela que ficasse com ele e seu irmão em sua casa. K.R.S solicitou a
Wanderleia
que não ligasse para polícia, pois, caso contrário sua mãe lhe bateria. Acrescentou, ainda, que
Daiane
sai com frequência deixando as crianças em casa sozinhas até de madrugada. Após o relato, a testemunha acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. Verificou-se que a casa estava desorganizada e suja, inclusive havia um poço aberto, demonstrando um local de risco para o bem-estar das crianças.

Por esses fatos,
Daiane Juli Da Silva
foi denunciada (Id. 220232681) e posteriormente condenada pela autoria do crime de
Abandono de Incapaz
(Art. 133, §3º, inc. II, do CP)
conforme especificado no relatório.

Neste grau de jurisdição a defesa de
Daiane Juli da Silva
requer, em primeiro lugar, a sua
absolvição,
fundamentada na
atipicidade da conduta,
alegando que não foram preenchidos os requisitos legais para caracterizar o crime de abandono de incapaz, e, adicionalmente, na
inexigibilidade de conduta diversa.
Argumenta-se que, diante da extrema necessidade financeira e da ausência de alternativas viáveis, a acusada agiu em circunstâncias que afastam sua culpabilidade, pois não era exigível que ela adotasse uma conduta diferente.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, conforme o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal. Por fim, solicita a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, uma vez que
Daiane
enfrenta dificuldades financeiras e não possui meios para arcar com esses valores, conforme previsto na legislação estadual para réus hipossuficientes.

É o breve relatório dos fatos, passo a análise das matérias recursais.

1.

Absolvição - Atipicidade da Conduta

O delito de abandono de incapaz, previsto no artigo 133 do Código Penal, configura-se quando: (1) uma pessoa que detém o dever de cuidado sobre alguém incapaz de defender-se — como uma criança, idoso ou pessoa com deficiência — o abandona; (2) o abandono expõe a vítima a um perigo concreto para sua vida ou saúde, sendo necessário que esse risco seja real e demonstrado, não bastando a possibilidade abstrata de perigo; e (3) o agente tenha agido com dolo, isto é, com a intenção de abandonar ou assumindo o risco do perigo. O delito pode ainda ser agravado em situações específicas, como (4) o abandono em locais ermos ou (5) a prática do ato por responsáveis diretos.

Tendo isso em mente, a defesa se insurge contra o tópico 2, aduzindo que não houve comprovação do perigo concreto exigido para a configuração típica do delito de abandono de incapaz, conforme dispõe o artigo 133 do Código Penal. Sustenta que o risco à vida ou à saúde das crianças não foi efetivo e imediato, pois, apesar da momentânea ausência da mãe, havia uma pessoa (o tio) previamente avisada e presente para suprir qualquer necessidade emergencial das crianças. Nesse sentido, a defesa alega que a ausência de um perigo concreto e demonstrado torna a conduta atípica, inviabilizando a subsunção dos fatos ao tipo penal imputado.

Razão não lhe assiste.

No caso em tela, os elementos probatórios colhidos demonstram com clareza que a conduta da apelante enquadra-se no delito de abandono de incapaz, uma vez que deixou seus filhos, uma criança de 9 anos e um bebê de 7 meses, em situação de vulnerabilidade e expostos a um risco concreto e imediato. A alegação de que se ausentou apenas brevemente e teria confiado a vigilância das crianças a um tio que residia nos fundos não afasta a tipicidade do abandono, especialmente considerando-se os relatos de insegurança e desamparo expressados pela própria criança de oito anos.

O depoimento em juízo da testemunha
Wanderleia Da Silva Paula
, vizinha da vítima, revela que
o menor K.R.S, filho mais velho da apelante, se sentiu desprotegido a ponto de sair da residência durante a madrugada e buscar ajuda, expressando medo e pedindo para que ela ficasse com ele e seu irmão bebê. Esse relato expõe a angústia e o estado de desamparo de uma criança que, a se ver sozinha em casa com o irmão pequeno e sem a supervisão de um adulto, foi impelida a buscar apoio externo.

O comportamento de K.R.S, reflete uma percepção de risco que transcende qualquer afirmação de que os menores estavam em segurança durante a ausência dela. Além disso,
Wanderleia
relatou que essa prática de deixar os filhos sozinhos em casa durante a madrugada era recorrente, evidenciando que o abandono não foi um fato isolado, mas sim uma conduta reiterada e negligente.

Corroborando essa percepção, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência
Paulino Marques de Moraes e Calindo Francisco de Paulo
, bem como da conselheira tutelar
Tânia Amaral
, comprovam que o ambiente doméstico apresentava condições que amplificavam o risco para as crianças.

Nesse sentido, eles relataram em juízo que ao adentrarem a residência, verificaram que o local estava em desordem e apresentava um poço destampado no quintal, que constituía um perigo imediato, especialmente considerando a idade das crianças e a ausência de supervisão.

Embora a defesa tenha argumentado que o poço estaria isolado por uma porta, o risco não foi mitigado, pois a criança de 8 anos poderia, em qualquer momento, acessar o quintal, e um bebê desprotegido fica exposto a diversos perigos. Conforme enfatizado pela conselheira, não havia um adulto efetivamente responsável no momento, uma situação que coloca em risco não apenas a integridade física, mas também o bem-estar emocional das crianças, dada a insegurança e o abandono percebidos pelo menor.

Do ponto de vista jurídico, a jurisprudência é inequívoca em afirmar que o crime de abandono de incapaz exige um perigo concreto para a saúde ou segurança do menor, e não apenas um risco abstrato. Esse entendimento é respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração de uma situação de risco efetivo, embora não se exija que o dano se materialize.

Senão Vejamos:

“(...)1.
É consolidado o entendimento doutrinário de que o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo.
Doutrina.2. Na espécie, a sentença, após uma análise minuciosa dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, ao contrário do alegado pela defesa, apontou elementos concretos que efetivamente evidenciam a existência de perigo concreto para as crianças, pois "os réus eram usuários de drogas e por muitas vezes, passavam noites se drogando, sem energias mínimas para cuidarem das vítimas, ainda em tenra idade", bem como "deixavam seus quatro filhos em casa, desvigiados, e não lhes proviam alimentação e educação escolar adequadas", motivo pelo qual "as crianças eram constantemente trocadas de escolas e não chegavam a concluir o ano letivo", além de "não apresenta[rem] desenvolvimento corporal sequer compatível com a idade". Essa conclusão foi posteriormente chancelada pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento da apelação, de modo que não identifico nenhuma ilegalidade pelo qual estaria sendo vítima a paciente no que concerne à tese ora ventilada. (AgRg no HC n. 809.426/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) - Grifei

No presente caso, o perigo concreto é confirmado pelos testemunhos das autoridades envolvidas na ocorrência, que comprovaram que as crianças estavam em condições de vulnerabilidade e sem qualquer amparo imediato. A ausência de laudo pericial ou fotos não compromete a prova do risco, pois os depoimentos consistentes de testemunhas qualificadas são suficientes para configurar o perigo concreto exigido pelo tipo penal. Os relatos testemunhais oferecem uma base sólida e detalhada, demonstrando que o ambiente em que as crianças foram deixadas apresentava riscos reais à sua integridade.

Além disso, a configuração do dolo eventual reforça a culpabilidade da apelante, que, ao se ausentar de casa, assumiu o risco de que seus filhos permanecessem em situação de perigo sem a proteção adequada. O dolo eventual se verifica quando o agente, ao praticar a conduta, aceita a possibilidade de exposição ao risco, o que é claro no caso, uma vez que a ré tinha plena ciência das necessidades de vigilância do bebê e dos riscos inerentes ao ambiente, especialmente o poço desprotegido. Ao alegar que confiou a vigilância ao tio, a apelante desconsiderou a efetiva segurança das crianças, pois não havia qualquer comprovação de que ele estivesse presente no momento. A falta de supervisão e o contexto de desamparo enfrentado pelas crianças configuram, portanto, o dolo eventual, pois a ré assumiu conscientemente o risco de expor os menores a uma situação perigosa e sem apoio.

Portanto, os elementos dos autos demonstram, de forma robusta, que a ré, ao se ausentar e deixar as crianças sem proteção, expôs seus filhos a um perigo concreto e iminente, configurando o delito de abandono de incapaz. A jurisprudência e a doutrina reforçam que o tipo penal se caracteriza pela exposição a riscos reais e imediatos, especialmente quando os incapazes, como crianças de tenra idade, estão em condição de vulnerabilidade extrema. Dessa forma, o conjunto probatório confirma que a conduta da ré se enquadra na proteção legal do artigo 133 do Código Penal, afastando a tese de atipicidade e confirmando a existência de todos os elementos necessários para caracterizar o abandono de incapaz.

2.

Absolvição – Inexigibilidade da conduta diversa

Prosseguindo, a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, fundamentada na situação financeira da ré, também não se sustenta diante das alternativas que poderiam ter sido adotadas para assegurar o cuidado das crianças.

Em seu depoimento, a apelante afirma que deixou os filhos sozinhos em casa durante a madrugada para resolver uma questão financeira. No entanto, as provas colhidas nos autos demonstram que existiam outras opções que poderiam ter sido consideradas antes de recorrer à saída noturna, deixando duas crianças — uma de apenas 7 meses — sem qualquer proteção efetiva.

A jurisprudência é clara ao tratar da inexigibilidade de conduta diversa como um excludente da culpabilidade aplicável apenas em situações extremas e inevitáveis, onde o agente se encontra em uma posição insustentável e sem alternativas lícitas para escolher.

Nesse sentido:

“(...)1
. A tese de inexigibilidade de conduta diversa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que a conduta do agente foi perpetrada para se defender de perigo atual; que não provocou por sua vontade, nem podia por outro meio evitar;
e, que cometeu o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, circunstâncias, essas, que não se verificam nestes autos, impondo-se, pois, a manutenção da sentença condenatória.

(N.U 1002196-50.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) – Grifei

No presente caso, porém, a apelante poderia ter recorrido a outras soluções para garantir a segurança dos filhos, como buscar a ajuda de vizinhos, parentes ou mesmo permanecer com as crianças até encontrar uma solução segura. A decisão de ausentar-se de madrugada, período de maior vulnerabilidade, não atende aos critérios rigorosos que caracterizam a inexigibilidade de conduta diversa, pois essa situação não se enquadra em um cenário de coação extrema ou de ausência absoluta de alternativas.

Além disso, a escolha da apelante de deixar as crianças sem supervisão adequada evidencia uma falta de diligência que a excludente não abarca. A inexigibilidade de conduta diversa pressupõe que o agente
tenha esgotado todas as alternativas razoáveis antes de adotar uma conduta prejudicial.
Aqui, o abandono das crianças reflete uma negligência consciente dos riscos envolvidos, e a própria conduta da apelante demonstra que ela assumiu esses riscos, optando por não explorar alternativas que poderiam evitar a situação de abandono. Em outras palavras, a apelante voluntariamente aceitou as consequências ao expor as crianças ao perigo, afastando, assim, a possibilidade de invocar essa excludente.

Dessa forma, conclui-se que essa tese não se aplica, uma vez que a ré não se encontrava em uma condição que justificasse o abandono dos filhos, havendo alternativas que poderiam ter sido adotadas para assegurar o cuidado e a segurança dos menores.

3 - Substituição da pena privativa de liberdade

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade, a defesa de
Daiane Juli da Silva
pleiteia a adequação da sanção, substituindo-a por apenas uma pena restritiva de direitos, em estrita observância ao disposto no § 2º do artigo 44 do Código Penal.

Razão lhe assiste.

Conforme consta na condenação,

a apelante foi sentenciada a 8 meses de detenção, pena esta que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, o que, todavia, não se harmoniza com o que prescreve a norma mencionada.

O § 2º do artigo 44 do Código Penal é claro ao determinar que, nas condenações iguais ou inferiores a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída “
por multa ou por uma pena restritiva de direitos”.
O legislador, ao redigir o dispositivo, estipulou que a substituição por duas penas restritivas de direitos é cabível apenas em hipóteses em que a pena privativa de liberdade supera o patamar de um ano. A previsão legal visa estabelecer uma gradação na aplicação das penas alternativas, reservando a aplicação de duas restritivas de direitos para casos em que o apenamento seja superior a um ano e, portanto, denote uma maior gravidade.

Nesse sentido, ao fixar a pena de
Daiane Juli da Silva
em 8 meses de detenção — ou seja, abaixo do limite de um ano —, o correto seria aplicar apenas
uma
pena restritiva de direitos, em conformidade com a determinação expressa do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado esse entendimento, enfatizando que a substituição por duas penas restritivas de direitos, quando a pena não ultrapassa o limite de um ano, configura excesso e desrespeito ao princípio da legalidade estrita que rege a aplicação das sanções penais. Senão vejamos:

“(...)1. O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, "Na condenação igual ou
inferior
a
um ano,
a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos
; se superior a
um ano,
a
pena
privativa
de
liberdade pode ser substituída por
uma pena restritiva de direitos
e multa ou por duas
restritivas de direitos
".

(AgRg no HC n. 809.886/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim, tendo em vista o princípio da legalidade e a expressa disposição contida no § 2º do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a adequação da pena substitutiva imposta à apelante, limitando-a a uma única restritiva de direitos, como forma de compatibilizar a decisão com o critério legal aplicável às condenações iguais ou inferiores a um ano.

4 - Isenção de custas processuais
Parte inferior do formulário

Por fim, a apelante se insurge quanto à condenação ao pagamento das
custas e despesas processuais
, e invoca a necessidade de isenção, nos termos do art. 98, da Lei n. 13.105/15.

No entanto, o fato de ter sido representada pela Defensoria Pública durante a instrução criminal, não significa que tenha direito à isenção das custas processuais, sobretudo, porque o seu pagamento é corolário da condenação, na forma do artigo 804 do CPP, independentemente de sua condição econômico-financeira.

Logo, a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, por ser a fase da execução, o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

Em caso idêntico, este Tribunal decidiu:

“(...)
2 – A condenação em custas processuais, constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo eventual sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado;

(N.U 1001681-39.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para
substituir
a pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024